Tribunal: TJES
Processo: 0000080-93.2018.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000080-93.2018.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AMABELE TINELLI MONTEIRO

APELADO: FLANTIESQUIANE CANDIDO CORREIA TORRES e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO PROFISSIONALIZANTE. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVELIA DA PARTE RÉ. PROVAS SUFICIENTES PARA COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por Amabele Tinelli contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial em ação de obrigação de fazer, ajuizada em face de Flantiesquiane C. C. Sampaio ME, com o objetivo de compelir a parte ré a emitir o certificado de conclusão de curso profissionalizante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em virtude da ausência de instrução probatória; e (ii) apurar se os elementos dos autos, aliados aos efeitos da revelia da parte ré, são suficientes para a procedência do pedido de emissão do certificado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de cerceamento de defesa se comprova pelo fato de que a autora, devidamente intimada, requereu expressamente o julgamento antecipado da lide, afastando a preliminar.

A presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pela autora, em razão da revelia da parte ré (art. 344, CPC), deve ser avaliada em conjunto com as provas apresentadas.

A documentação colacionada aos autos — contrato de prestação de serviços e carnês de pagamento — demonstra a relação jurídica entre as partes, o adimplemento da obrigação contratual pela autora e o consequente direito à emissão do certificado.

A omissão da ré em contestar e produzir contraprova reforça o dever de emitir o certificado de conclusão, como contratado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A presunção de veracidade decorrente da revelia deve ser analisada em conjunto com as provas documentais apresentadas pela parte autora para comprovar o fato constitutivo de seu direito.

2. A comprovação do contrato e do pagamento das mensalidades configura-se suficiente para o deferimento do pedido de emissão do certificado de conclusão do curso profissionalizante.

Vitória, 27 de janeiro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 0000080-93.2018.8.08.0014

RECORRENTE:
AMABELE TINELLI

RECORRIDO:
FLANTIESQUIANE C. C. SAMPAIO ME

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado,
AMABELE TINELLI
interpôs
APELAÇÃO
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juízo da
2ª VARA CÍVEL DE COLATINA/ES
, nos autos da ação de
obrigação de fazer
, ajuizada por
AMABELE TINELLI
em face de
FLANTIESQUIANE C. C. SAMPAIO ME
, que julgou improcedente o pedido autoral.

Em suas razões recursais, a apelante afirma que ação foi ajuizada com o objetivo de compelir a parte ré a emitir o certificado de conclusão de curso profissionalizante, alegando a falha na prestação de serviços educacionais pela empresa requerida.

Suscita, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa, diante da ausência de oportunidade para sanar eventuais lacunas probatórias, em violação ao princípio da ampla defesa, salientando que as informações acerca da carga horária, grade curricular e material didático do curso contratado poderiam ser facilmente obtidas por meio de documentos, testemunhas ou diligências.

Sustenta que o pagamento integral das parcelas demonstra o cumprimento de sua obrigação contratual e o interesse legítimo em concluir o curso e obter o certificado.

Afirma que a ausência de contestação pela recorrida, configurando revelia, presume a veracidade dos fatos narrados pela recorrente, nos termos do art. 344 do CPC.

Argumenta que o juízo incorreu em erro ao desconsiderar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC), em especial os princípios da vulnerabilidade, boa-fé objetiva e inversão do ônus da prova.

Defende que resta patente a ocorrência de danos pela conduta do apelado, haja vista o pagamento integral das prestações e a assiduidade às aulas do curso, sem que a mera obtenção de conhecimento se mostrasse suficiente para alcançar o objetivo de agregar valor ao seu currículo.

Destaca que, embora não tenha juntado todos os documentos inicialmente descritos, a mera apresentação do contrato de prestação de serviços assinado configura-se elemento probatório suficiente para comprovar a existência da relação jurídica entre as partes.

Pelo exposto, requer a anulação da sentença por erro de julgamento e de procedimento, com a devolução dos autos
à primeira instância para instrução do processo, ou, subsidiariamente, a reforma para julgar procedente o pedido inicial.

Sem contrarrazões.

Pois bem,
a r. sentença julgou improcedente o pedido inicial, sob o fundamento de que na petição inicial sequer foi informado qual curso contratado e sua carga horária, não tendo a autora, ora apelante, se desincumbido do ônus de provar o fato constitutivo do direito alegado, qual seja: a frequência com assiduidade e o aproveitamento do curso contratado, além dos pagamentos da mensalidade.

Em primeiro lugar,
não
merece acolhida a preliminar de cerceamento de defesa, pois devidamente intimada para se manifestar sobre as provas que pretendia produzir (certidão de fl. 107), requereu
expressamente
o julgamento antecipado da lide (fl. 108).

Prosseguindo, a aplicação dos efeitos materiais da revelia (artigo 344, do CPC) consistente na presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pela autora na petição inicial deve ser examinada em conjunto com as provas colacionadas pela autora para comprovar o fato constitutivo do direito alegado.

Fixado isso, concluo que deve ser provido o recurso com a reforma da sentença.

Isso porque, ao contrário do que consignado pelo juízo de primeiro grau, a prova documental colacionada pela autora (contrato de prestação de serviços de informática - fls. 12/13 e doze carnês de mensalidades com datas de vencimento mensais de Outubro/2014 a Setembro/2015 e anotações de pagamento - fls. 15/16 dos autos digitalizados) aliada à presunção de veracidade advinda da decretação da revelia da empresa requerida é suficiente para demonstrar o fato constitutivo do direito alegado pela autora, qual seja: de emissão do certificado de conclusão do curso.

Outrossim, considerando o regramento consumerista aplicável à relação jurídica objeto do autos, não se mostra razoável exigir da parte mais vulnerável (
consumidor
) a prova da frequência

no curso e do seu aproveitamento por meio de avaliação, já que tais fatos poderiam ser comprovados por meio de documentação que se encontra em posse da empresa prestadora do serviço, que devidamente intimada, não compareceu em juízo para contestar as alegações feitas pela autora, ora apelante.

Nesse sentido, confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. CERTIFICADO ORIGINAL DE CURSO. DEVIDO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. No caso, não fosse suficiente, os efeitos da revelia em desfavor da apelante para a busca tardia pela discussão da matéria fática, certo é que consta dos autos ofício encaminhado por ela própria à Procuradoria Municipal de Serra (fl. 104) como esclarecimento do processo administrativo sobre a apelada, no qual a apelante afirma “que a aluna em questão concluiu o Curso Superior Sequencial de Complementação Pedagógica em Educação Artística junto à Faculdade FABRA, tendo recebido certificado”. 2. Logo, a tese recursal no sentido de que apenas teceu dita informação para ajudar a apelada, não só denota comportamento contraditório, o que não tem o condão de favorecê-la, sob pena de violação do princípio geral do direito de que ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (Nesse sentido: STJ, AgInt no AREsp n. 1.347.683/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 30/8/2021, DJe de 3/9/2021). 3. Recurso desprovido. Sentença mantida. (TJES, Primeira Câmara Cível, Apelação Cível nº 0026303-49.2016.8.08.0048, Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões, julgado em 19/05/2023)

Portanto, sem maiores delongas, deve ser julgado procedente o pedido para condenar a Apelada a emitir o certificado de conclusão do curso de
Informática -

Gestão Empresarial
conforme contrato de prestação de serviços juntado às fls. 12/13.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO

ao recurso para julgar procedente o pedido inicial para
condenar a Apelada na obrigação de fazer consistente na emissão do certificado de conclusão do curso de
Informática -

Gestão Empresarial
conforme contrato de prestação de serviços juntado aos autos
.

Por via de consequência,
condeno
a parte Apelada ao pagamento das custas processuais remanescentes e honorários advocatícios que arbitro em R$ 600,00 (seiscentos reais), na forma do artigo 85, §8º, do CPC, em favor do FADEPES.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão plenário virtual: 27-31/01/2025

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões